Tribunal: TJDFT
Processo: 0701680-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL–VOO CANCELADO - REALOCAÇÃO DOS PASSAGEIROS - ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL 24 HORAS APÓS O HORÁRIO ORIGINALMENTE CONTRATADO. ASSISTÊNCIA NÃO PRESTADA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O cancelamento de voo, a alteração ou o atraso na decolagem que impliquem chegada ao destino com considerável tempo de atraso constituem falha na prestação do serviço aéreo e podem autorizar indenização por danos morais.
2. No caso dos autos, trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente, que se insurge contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, em razão de cancelamento de voo de volta, que resultou na realocação dos passageiros em voo para o dia seguinte e consequente atraso de 24 horas na chegada ao destino final, sem a devida assistência.
3. Incontroverso nos autos que o cancelamento do voo e a realocação dos passageiros para o dia seguinte se deu em razão da necessidade reestruturação da malha aérea, de modo que não incide, no particular, causa excludente da responsabilidade objetiva da ré/fornecedora, porquanto inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida e inserida no âmbito de previsibilidade do transportador (fortuito interno).
4. O artigo 4o da resolução 141, da ANAC, estabelece que em caso de atraso no aeroporto de escala ou de conexão por mais de 4 (quatro) horas, o transportador deverá oferecer ao passageiro “a reacomodação: a) em voo próprio ou de terceiro, que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, na primeira oportunidade; b) em voo próprio, a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro” (inciso I).
5.Nesse mesmo sentido, os arts. 26 e 27 da ANAC estabelecem que é dever da companhia aérea prestar assistência material em casos de atraso do voo, a qual consiste no fornecimento de refeição ou de voucher individual, em caso de atraso até 2h; e/ou serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta, sendo superior a 4h de atraso.
6. Não há dúvida sobre a ocorrência de danos materiais e morais indenizáveis, em razão dos transtornos experimentados pelos autores, sobretudo por se tratar de pessoas idosas e acompanhadas de duas crianças, que tiveram seu voo remarcado para 24 horas depois do início da viagem, sem o oferecimento de qualquer assistência durante o período de atraso.
7. Os autores comprovaram nos autos os gastos com alimentação e estadia durante o período de espera por conta do cancelamento do voo e realocação no dia seguinte, razão pela qual deve ser confirmada a sentença que condenou a recorrente no valor de R$ 1.448,16 (ID 53810561).
8. No que se refere à fixação da indenização a título de dano moral, deve ser considerada a lesão sofrida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa dos autores.
9. A par de tal quadro,considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juiz monocrático (R$ 5.000,00) para cada autornão se mostra excessivo, a amparar a sua manutenção.
10. Outrossim, a Terceira Turma Recursal tem firmado seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é arbitrado na origem, pelo Juiz a quem é dado originariamente conhecer dos fatos e julgar a lide, somente se justificando a intervenção quantitativa em sede recursal se apontada objetivamente a desconformidade do montante à realidade do caso concreto e aos princípios que orientam a quantificação da reparação, o que não se verifica na situação específica deste processo.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.